Tribunal: STF
Processo: RE 394746
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, INCISO IX,
DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA.
Insubsistente a alegação de ofensa
 ao art. 93, inciso IX, da Magna Carta, já que a decisão recorrida,
em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante,
encontra-se devidamente fundamentada. Precedente: RE 140.370, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence.
Quanto ao mérito, o deslinde da
controvérsia exigiria o reexame de matéria fática, procedimento
vedado pelo teor da Súmula 279 desta colenda Corte.
Agravo
desprovido.